Tribunal: TJPA
Processo: 0816832-35.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816832-35.2024.8.14.0401

APELANTE: DIOGO ARAUJO PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) aferir a validade das provas decorrentes de revista pessoal supostamente ilegal; (ii) analisar o pleito de absolvição por insuficiência probatória à luz do art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ilicitude da prova não prospera, pois a atuação policial decorreu de fundada suspeita, evidenciada pela tentativa do réu de fugir e descartar uma sacola contendo entorpecentes, conduta que legitimou a abordagem e afasta qualquer nulidade.

4. Os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, são firmes, coerentes e convergentes, constituindo meio idôneo para sustentar a condenação, inexistindo comprovação de parcialidade ou irregularidade na coleta das provas.

5. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo toxicológico definitivo, estando a autoria comprovada pelo conjunto probatório colhido na fase inquisitorial e confirmado em juízo, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a tentativa de fuga e o descarte da droga.

6. Afasta-se a alegação de uso próprio, pois não há prova do fim exclusivo de consumo, sendo insuficiente a simples declaração do acusado, uma vez que as circunstâncias da apreensão, o local conhecido pela prática de tráfico e o fracionamento em grande número de porções apontam para a destinação comercial do entorpecente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de fundada suspeita autoriza a abordagem policial, não havendo nulidade quando a diligência decorre de tentativa de fuga e descarte prévio de objeto pelo investigado. 2. Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem prova idônea para a condenação, quando firmes e harmônicos. 3. A caracterização do tráfico de drogas independe da prova da mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a destinação comercial do entorpecente.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, arts. 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.605.494/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STF, HC n. 238.260/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.3.2024;STJ, AgRg no RE n. 1.475.418/RS, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.4.2024; STJ, HC n. 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Diogo Araújo Pires apela da sentença proferida pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que o condenou à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 200 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 26504412).

Em primeiro plano, o apelante suscita a nulidade do processo, apontando a ilicitude das provas que sustentam a condenação, porquanto amealhadas mediante busca pessoal inválida. Além disso, pugna pela absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP, ressaindo o princípio do
in dubio pro reo
(ID 26504413).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 26504416), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 30879077).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Em primeiro plano, inexiste margem para acolher a tese de nulidade das provas que sustentam a condenação, sob argumento que supostamente foram obtidas mediante busca pessoal inválida.

In casu
, consoante depoimentos prestados em juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, verifica-se que o acusado empreendeu fuga ao notar a aproximação dos policiais, descartando uma sacola com material entorpecente, circunstância devidamente consignada na sentença, conforme transcrito a seguir:

“Com efeito, as testemunhas arroladas pelo MP,
JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA, EVERTON LUIZ BEZERRA JUSTINIANO
e
WALTER MATHEUS DE SOUZA DURANS,
todos policiais militares, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma firme, segura e convincente, declararam, em harmonia com as suas declarações prestadas em sede inquisitorial, em síntese, que estavam de serviço no motopatrulhamento, momento que visualizaram o réu em sentido contrário, tendo o aludido réu, ao avistar a guarnição policial, arremessado uma sacola a qual possuía em seu interior uma certa quantidade de drogas ilícitas e corrido. Ato contínuo, os policiais foram até o encalço do réu, tendo sido recolhida a sacola que continha droga ilícita e realizada a abordagem do mesmo.

Ressaltou a testemunha policial, JOSÉ EDENILSON DA SILVA COSTA, em juízo, que o local onde o réu se encontrava é conhecido pelo tráfico de drogas ilícitas”. (ID 26504412)

Destarte, inexiste margem para a declaração de nulidade da busca pessoal, pois a tentativa de fuga do apelante e o descarte de sacola com entorpecentes configurou a fundada suspeita para a abordagem, o que evidencia que a diligência foi “realizada de forma regular, em conformidade com o art. 244 do CPP, e as provas obtidas são lícitas, não havendo arbitrariedade na conduta dos agentes públicos. Não se vislumbra ilegalidade que justifique a anulação das provas e a absolvição do réu" (STJ,
AREsp n. 2.605.494/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024; no mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC n. 904.245/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 11.6.2024).

Nesse contexto, incide o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte no sentido de que "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga
,
gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (STF,
HC n. 238.260/SP
, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 25.3.2024; No mesmo sentido:
AgRg no RE n. 1.475.418/RS
, Rel. Min. Carmen Lúcia, 1ª Turma, j. 15.4.2024).

Além disso, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.4.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, inexistindo ilegalidade na busca pessoal, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas e nulidade do processo sob esse prisma.

Da mesma forma, inexiste espaço para absolvição diante da existência de provas substanciais da ocorrência do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo auto de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 26504342, pág. 14) e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2024.01.003034-QUI (ID 26504394), o qual atestou que o material apreendido se tratava de “100 (cem) embrulhos confeccionados com plásticos na cor preta, amarrados em suas extremidades com linha de costura de cor preta, na forma conhecida vulgarmente como ‘peteca’, contendo substância petrificada de coloração amarelada, pesando no total 26,0 g (vinte e seis gramas)”, com resultado positivo para cocaína.

Por sua vez, a
autoria delitiva
restou demonstrada pela prova colhida em juízo sob o crivo do contraditório, em especial pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante, conforme consignado na sentença impugnada.

Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera a tese de que o recorrente é apenas usuário,
pois não restou comprovado que a substância entorpecente seria para uso próprio, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar tal alegação.

Outrossim, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Sendo assim, merece relevância a diretriz jurisprudencial segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, rel. Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a configuração do tráfico ilícito de entorpecente, mas, ainda, “o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024), aspectos evidenciados na hipótese dos autos, considerando a forma de acondicionamento da substância entorpecente (fracionada em 100 porções), e a apreensão em local conhecido pela prática da narcotraficância.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026